Tribunal: TJSP
Processo: 2053577-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tentativa de penhora do faturamento da parte ora agravada. Reforma impertinente. Penhora de faturamento que é medida excepcional, cabível apenas ante a inexistência de bens do devedor ou que esses sejam de difícil execução ou insuficientes. Vias de pesquisa de bens passiveis de constrição que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tentativa de penhora do faturamento da parte ora agravada. Reforma impertinente. Penhora de faturamento que é medida excepcional, cabível apenas ante a inexistência de bens do devedor ou que esses sejam de difícil execução ou insuficientes. Vias de pesquisa de bens passiveis de constrição que não restaram esgotadas. Observância da ordem executória do art. 835 do CPC. Penhora de faturamento que, por ora, resta indeferida. Afetação quanto à necessidade ou não de esgotamento de diligências como pré- requisito para a penhora do faturamento por força do Tema 769 do STJ, ainda não julgado quando da redação deste acórdão.
Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.